Tribunal: TJBA
Processo: 8011268-65.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011268-65.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WEBERT DOS SANTOS SILVA

Advogado(s): RAFAEL DE QUEIROZ TORRES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PRLEIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REPELIDA. POLICIAL MILITAR. PUNIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Secretário de Administração do Estado da Bahia, a quem compete a gestão previdenciária dos servidores civis e militares, merece figurar no polo passivo da ação mandamental quando do ato administrativo impugnado derivam consequências que repercutem na passagem do Impetrante para a reserva remunerada. Preliminar rejeitada.

A contagem do prazo prescricional quinquenal para o servidor impugnar ato administrativo dito nulo tem início na data em que a parte dele toma conhecimento. Prejudicial de mérito repelida.

A aplicação de qualquer pena disciplinar ao servidor público, seja civil ou militar, deve ser precedida de processo administrativo disciplinar em que sejam garantidos ao acusado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Inteligência do art. 5
o
, LV da Constituição Federal. Inobservância, na espécie. Nulidade caracterizada e decretada. Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8011268-65.2021.8.05.0000
, sendo Impetrante

WEBERT DOS SANTOS SILVA
e Impetrados
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito e, no mérito propriamente dito,

conceder a segurança impetrada
.

Sala das Sessões, em de de 2023.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça